Tribunal: TJDFT
Processo: 0726363-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER EMINENTEMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. Não verificado o alegado vício na decisão judicial, e tendo a parte veiculado simples pretensão de reexame das questões já devidamente enfrentadas por este Tribunal de Justiça, o recurso interposto ostenta caráter protelatório, a atrair a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.